Tribunal: STJ
Processo: 0029161-62.2019.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973911 - RJ
(2025/0233406-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMBARGADO
: RAFAEL RODRIGUES ZANON DE CASTRO
ADVOGADOS
: AMANDA CAVALCANTI DA SILVA ALVARENGA - RJ161501
REINALDO CAVALCANTI DA SILVA ALVARENGA - RJ201274
INTERES.
: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
INTERES.
: TEGRA INCORPORADORA S.A
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
DISSOCIADOS.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que não conheceu
do agravo interno em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que não conhecera do agravo em recurso
especial com base na Súmula n. 182 do STJ.
2. A parte embargante alega omissão no acórdão embargado,
afirmando que a decisão deixou de analisar a alegação de
inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se
deve se conhecer dos embargos de declaração genéricos e dissociados
dos fundamentos do acórdão recorrido.
4. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se
art. 1.026,
aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54043266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8cdccd86-5281-4fc8-8a35-ed876f7f63d2

5. O acórdão embargado não adentrou o mérito, não se
conhecendo do agravo interno, em razão da incidência da Súmula n. 182
do STJ.
6. As razões dos embargos de declaração são genéricas e
dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, não configurando
os vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
7. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração não conhecidos.
"1. Embargos de declaração são inviáveis
Tese de julgamento:
quando trazem argumentos dissociados dos fundamentos da decisão
impugnada e não configuram os vícios do
do CPC. 2.
art. 1.022
A
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não se aplica na
ausência de recurso manifestamente protelatório".
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 1.653.341/RJ,
Turma, julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
25/4/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8cdccd86-5281-4fc8-8a35-ed876f7f63d2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973911 - RJ (2025
/0233406-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMBARGADO
: RAFAEL RODRIGUES ZANON DE CASTRO
ADVOGADOS
: AMANDA CAVALCANTI DA SILVA ALVARENGA -
RJ161501
REINALDO CAVALCANTI DA SILVA ALVARENGA -
RJ201274
INTERES.
: TG
RIO
DE
JANEIRO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S.A
INTERES.
: TEGRA INCORPORADORA S.A
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
DISSOCIADOS.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que não conheceu do
agravo interno em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que não conhecera do agravo em recurso especial
com base na Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52685679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:36
Código de Controle do Documento: a40f2cbd-f057-414b-8557-8db4d272efcd

2. A parte embargante alega omissão no acórdão embargado,
afirmando que a decisão deixou de analisar a alegação de inaplicabilidade
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se
deve se conhecer dos embargos de declaração genéricos e dissociados dos
fundamentos do acórdão recorrido.
4. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se aplica
art. 1.026,
ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado não adentrou o mérito, não se
conhecendo do agravo interno, em razão da incidência da Súmula n. 182
do STJ.
6. As razões dos embargos de declaração são genéricas e dissociadas
dos fundamentos do acórdão impugnado, não configurando os vícios
previstos no
do CPC.
art. 1.022
7. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração não conhecidos.
"1. Embargos de declaração são inviáveis
Tese de julgamento:
quando trazem argumentos dissociados dos fundamentos da decisão
impugnada e não configuram os vícios do
do CPC. 2.
art. 1.022
A
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não se aplica na
ausência de recurso manifestamente protelatório".
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA52685679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:36
Código de Controle do Documento: a40f2cbd-f057-414b-8557-8db4d272efcd

STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.653.341/RJ,
julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
25/4/2022;
EAREsp n. 2.157.279/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
14/11/2023.
RELATÓRIO
ERBE INCORPORADORA 001 S.A e ERBE INCORPORADORA S.A.
opõem embargos de declaração ao acórdão assim ementado (fls. 1.352-1.353):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284 do STF, tendo em vista
a ausência de indicação expressa do dispositivo legal eventualmente ofendido ou
objeto de interpretação divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§
art. 1.021,
1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
4. As agravantes não impugnaram especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ".

Em suas razões, a parte embargante sustenta que há omissão quanto à
inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, afirmando tratar-se de matéria
Documento eletrônico VDA52685679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:36
Código de Controle do Documento: a40f2cbd-f057-414b-8557-8db4d272efcd

exclusivamente de direito, sem necessidade de reexame de cláusulas contratuais ou
de fatos.
Afirma que há omissão no enfrentamento do Tema n. 970 do STJ,
apontando violação à tese que veda a cumulação da cláusula penal moratória com
outras verbas indenizatórias, inclusive danos morais, visto que a multa contratual já
teria indenizado os prejuízos do atraso.
Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para
elucidar as questões apresentadas.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.372-1.374,
com pedido de aplicação de multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Os embargos não reúnem condições de prosperar, uma vez que o julgado
não padece de nenhum dos vícios elencados no
do CPC.
art. 1.022
Em suas razões, verifica-se que a parte embargante suscita omissão quanto
à inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e ao Tema n. 970 do STJ, defendendo
a impossibilidade de cumulação de multa contratual com outras verbas
indenizatórias.
Todavia, o acórdão embargado nem sequer mencionou os referidos
enunciados sumulares ou adentrou o mérito, não se conhecendo do agravo interno,
diante da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Assim, forçoso concluir que as razões dos presentes embargos de
declaração mostram-se totalmente genéricas e dissociadas dos fundamentos do
acórdão impugnado, o que acarreta seu não conhecimento. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52685679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:36
Código de Controle do Documento: a40f2cbd-f057-414b-8557-8db4d272efcd

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas
decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz
ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do
do CPC
art. 1.022
vigente, vícios inexistentes na espécie.
2. Inviáveis os embargos que trazem argumentos dissociados dos fundamentos
da decisão impugnada, revelando tratar-se de mera tentativa de arguir na via
aclaratória o que se deixou de providenciar no agravo interno.
3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.653.341/RJ,
DJe de
)
25/4/2022,
12/5/2022.

Quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do CPC,
art. 1.026,
formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a simples
oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar do não conhecimento dos embargos de declaração, não
está configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a
aplicação de multa.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto,
.
não conheço dos embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA52685679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:36
Código de Controle do Documento: a40f2cbd-f057-414b-8557-8db4d272efcd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.973.911 / RJ
Número Registro: 2025/0233406-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00291616220198190203 202524505987 291616220198190203
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO
NOME
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
AGRAVANTE : TEGRA INCORPORADORA S.A
OUTRO
NOME
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: RAFAEL RODRIGUES ZANON DE CASTRO
ADVOGADOS : AMANDA CAVALCANTI DA SILVA ALVARENGA - RJ161501
REINALDO CAVALCANTI DA SILVA ALVARENGA - RJ201274
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54010587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:12
Código de Controle do Documento: f3df0a90-fd06-4727-9204-6e218fbe68f8

EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMBARGADO : RAFAEL RODRIGUES ZANON DE CASTRO
ADVOGADOS
: AMANDA CAVALCANTI DA SILVA ALVARENGA - RJ161501
REINALDO CAVALCANTI DA SILVA ALVARENGA - RJ201274
INTERES.
: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
INTERES.
: TEGRA INCORPORADORA S.A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:12
Código de Controle do Documento: f3df0a90-fd06-4727-9204-6e218fbe68f8